Tribunal: TJES
Processo: 0000028-62.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-62.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANAIR ANDRADE DISCHER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL N° 0000028-62.2022.8.08.0045

RECORRENTE:
ANAIR ANDRADE DISCHER

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. NECESSIDADE DE RIGOR PROBATÓRIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS SUBSTITUTOS PADRONIZADOS.
TEMA 06 DO STF.

TEMA 1234 DO STF
(Repercussão Geral). ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA REQUERENTE. LAUDOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR AS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente
ANAIR ANDRADE DISCHER
contra a r. Sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 17366407) que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais de obrigação de fazer para o fornecimento dos medicamentos EMPAGLIFLOZINA + LINAGLIPTINA 25/5mg, STANGLIT, ARTROLIVE, PROSSO KM e CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG.

O Recorrente pugna pela reforma, alegando, em síntese, que os laudos médicos demonstram a imprescindibilidade dos fármacos e a ineficácia dos substitutos do SUS, ferindo a autonomia do médico assistente.

Em contrarrazões, o Recorrido (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) pugnou pela manutenção do julgado, invocando o rigor probatório exigido pelo Tema 6 e Tema 1234 do STF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da presente controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS, conforme o rigor exigido pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após detida análise dos autos e do recurso, verifico que a r. Sentença merece ser integralmente mantida, por seus próprios e sólidos fundamentos, que se encontram em harmonia com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores.

O juízo sentenciante foi assertivo ao fundamentar a improcedência do pedido, destacando a
insuficiência probatória
quanto ao requisito essencial do nexo causal e da ineficácia dos fármacos padronizados.

Da Conformidade com o Tema 06 do STF (Repercussão Geral)

A Suprema Corte, ao fixar a tese no
Tema 06
de Repercussão Geral, estabeleceu o novo marco regulatório para o acesso judicial a medicamentos não incorporados ao SUS, impondo um
rigor técnico e probatório elevado
nas ações de saúde.

Conforme a tese firmada, não basta a simples prescrição médica, sendo imperativo que o Autor se desincumba do
ônus de demonstrar cumulativamente
a segurança e a eficácia do fármaco não incorporado, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências (alto nível) e a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS ou a ineficácia do substituto padronizado.

Especificamente, o Tema 1234 exige que:

Tema 1234, STF: “(...)

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado,
é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR,
não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
.”

No caso dos autos, a sentença demonstrou que a parte Recorrente
não cumpriu o seu ônus probatório
(art. 373, I, do CPC) . Os receituários médicos, datados majoritariamente de 2021, foram considerados insuficientes pelo juízo sentenciante para afastar as alternativas terapêuticas disponíveis e acessíveis no SUS, as quais foram devidamente apontadas no Parecer da SESA.

Conforme destacou o juízo sentenciante (ID 17366407 - Pág. 3), em trecho que adoto como razão de decidir:

"Contudo, após uma análise minuciosa dos documentos indicados e de todo o processo, verifica-se que as fls. 10/16 do processo digitalizado (que correspondem a documentos do processo físico, como termos de declaração, receituários médicos e a Informação da Secretaria Municipal de Saúde)
não contêm as informações alegadas pela Requerente. Os receituários médicos apenas prescrevem os medicamentos pleiteados, sem qualquer menção a tentativas anteriores com fármacos do SUS ou a ineficácia dos mesmos
. (...)
Não foi identificado nenhum 'formulário' adicional que comprove a alegada intolerância ou falha terapêutica específica
.

Portanto, a argumentação da Requerente na réplica não encontrou respaldo nos documentos juntados aos autos. Os laudos médicos existentes são datados de julho e outubro de 2021 e não oferecem a robustez probatória exigida pelo Tema 106 do STJ, que requer a demonstração pormenorizada da ineficácia ou contraindicação das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS."

Diante da ausência de comprovação do requisito da ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, bem como da imprescindibilidade dos fármacos não padronizados com base em evidências de alto nível, a decisão do juízo sentenciante está
irretocável
e em plena consonância com o entendimento do STF.

Ademais, Conforme a orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Desta feita, entendo que o recurso não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pela Recorrente ANAIR ANDRADE DISCHER e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvada
a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)